Tribunal: STF
Processo: RE 1303792
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “PROCESSO PENAL E PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ROUBO SEGUIDO DE MORTE NA FORMA TENTADA. ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 
    1. Definem a competência para processamento e julgamento das ações criminais as imputações feitas na denúncia. Assim, são de competência da Justiça Federal os delitos cometidos em detrimento de bens jurídicos e interesses da União e aqueles conexos.
    2. Caso em que é competente a Justiça Federal para o julgamento do delito de roubo seguido de morte na forma tentada, praticado em rodovia federal e contra policiais rodoviários federais, bem como dos delitos instrumentais conexos.
    3. A prolação de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
    4. Não pode a parte alegar nulidade à qual tenha dado causa.
    5. O roubo a passageiros de ônibus de turismo, seguido do resultado morte, na forma tentada, dos policiais que abordaram os assaltantes, subsume-se à conduta descrita no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14 do Código Penal, não havendo falar em desclassificação da conduta para os delitos de homicídio e de resistência. Materialidade, autoria e dolo comprovados.
    6. O roubo de veículo mediante o concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo configura a conduta descrita no art. 157, § 2º, incisos I (na redação vigente à época dos fatos) e II, do Código Penal. Materialidade, autoria e dolo comprovados.
    7. A troca de placas verdadeiras de veículos automotores por placas falsas, relativas a outros automóveis em situação regular, configura a conduta descrita no art. 311 do Código Penal. Materialidade, autoria e dolo comprovados.
    8. A fração de diminuição da pena correspondente à tentativa deve guardar congruência com o ‘iter criminis’ praticado pelos agentes.
    9. Em relação à pena de multa, na sua fixação, devem ser sopesadas todas as circunstâncias que determinaram a imposição da pena privativa de liberdade - judiciais, agravantes, atenuantes, minorantes e majorantes.
    10. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução das penas impostas, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, consoante Súmula 122 deste Tribunal.”
    (Apelação Criminal n° 5029571-06.2015.4.04.7000/PR, Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República, em decorrência de suposta nulidade ocorrida durante a audiência de instrução e julgamento e de alegada ausência de provas suficientes para a condenação. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Observo, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, decorrente de alegado cerceamento de defesa ocorrido na audiência de instrução e julgamento.
    Vejamos que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Observo que o acórdão recorrido, ao proceder à análise do alegado cerceamento de defesa, adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).
    “3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.”
    (ARE 1.144.653-AgR/RJ, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    Por outro lado, observo que, para acolher a tese defensiva – alegada violação à norma contida no art. 5º, LVII, da Constituição da República, em decorrência de suposta violação ao princípio do in dubio pro reo, decorrente de apontada ausência de provas suficientes para a condenação – e afastar as conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (RE 924.414-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; ARE 723.458-AgR/RS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.260.103-ED-segundos-AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.301.793-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia): 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato majorado. Art. 171, § 3º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Questões atinentes à autoria e à materialidade do delito. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 1.281.309-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator